Tribunal: TJMT
Processo: 1017022-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017022-42.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira BANCO FCSA S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.° 1012489-92.2021.8.11.0015, ajuizada por NEIVA FÁTIMA CORTES DA SILVA, determinou a imediata suspensão dos descontos perpetrados na conta bancária da Agravada, referente a suposta parcela de empréstimo no valor de R$ 46,99 (quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformado, o Banco Agravante requer a reforma do decisum, ao argumento de que a multa arbitrada pelo Julgador singular é exorbitante, e o prazo fixado é demasiadamente exíguo.
Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer a parte adversa, mas provocar o cumprimento da medida.
Sustenta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.
Ressalta que “a imposição de multa por evento no valor de R$1.000,00, sem limitação temporal, pode causar enriquecimento ilícito da parte.
Noutro ponto, o Agravante manifesta inconformismo quanto à falta de limitação das astreintes arbitradas.
Afirma que a falta de limitação da multa fixada pode ensejar verdadeiro enriquecimento ilícito em favor do Agravado.
Por derradeiro, rechaça o prazo fixado para cumprimento da ordem liminar. Pondera que o lapso de 05 (cinco) dias não é suficiente para o cumprimento da determinação estabelecida. Pediu a revogação ou a redução das astreintes.
Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, revogar ou reduzir o valor das multa diária.
No mérito, pede o provimento, confirmando-se a medida in limine.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Neste contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.
Com efeito, a multa constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe foi imposta.
Conclui-se, portanto, que a astreinte visa ao resultado prático da medida, eis que não possui caráter punitivo, mas preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão Judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição.
Na hipótese, observo que o Juiz singular arbitrou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos perpetrados na conta corrente da Agravada, a contar de 05 (cinco) dias da intimação da decisão objurgada.
Sob esta perspectiva, ao menos em princípio, tenho que o quantum fixado não se revela abusivo e, por isso, não vejo motivo plausível afastar ou reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se, por outro lado, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Tangente ao prazo estabelecido pelo Julgador da instância singela para cumprimento da ordem liminar, tenho que a data aprazada de 05 (cinco) dias se mostra razoável, eis que a suspensão dos descontos se trata de procedimento simples da instituição bancária, mormente porque o Banco Agravante certamente possui estrutura de pessoal e de sistema para operacionalizar imediatamente a suspensão dos descontos na conta bancária da Agravada, como determinado pelo Juízo a quo.
Finalmente, quanto ao pedido de limitação das astreintes, tenho que razão assiste ao Agravante, pois o Magistrado Juiz a quo não delimitou a multa fixada. Assim, a fim de se evitar sanção pecuniária desmedida em desfavor do Banco Agravante, hei por bem limitá-la.
Por tais considerações, defiro parcialmente o efeito ativo e limito o valor das astreintes ao valor dado à causa, correspondente a R$ 21.496,56 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos).
Comunique-se ao Juiz o teor deste decisum.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora